Tribunal: TJPA
Processo: 0801014-21.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801014-21.2021.8.14.0022

APELANTE: WALDINEI DE CASTRO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Waldinei de Castro Moraes contra sentença da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que o condenou, nos autos da Ação Penal nº 0801014-21.2021.8.14.0022, pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B c/c art. 61, II, “f”, do CP, à pena de 7 meses de reclusão (aberto), e 17 dias-multa, com concessão de suspensão condicional da pena. A defesa pleiteou absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, ausência de laudo pericial e inexistência de conduta típica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do crime de violência psicológica contra a mulher, aptas a justificar a manutenção da condenação imposta ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime do art. 147-B do CP exige demonstração de dano emocional, sendo possível sua comprovação por meios diversos da prova pericial, como declarações da vítima e testemunhos que revelem o impacto psicológico da conduta do agressor.

A alteração parcial da versão da vítima em juízo, em comparação à fase policial, é contextualizada pelo vínculo materno-filial com o réu, sendo comum a atenuação de relatos em crimes envolvendo violência doméstica.

A confissão qualificada do réu na fase policial, ao admitir que se armou com um terçado e agrediu o irmão após discussão familiar, corrobora a versão inicial da vítima quanto ao histórico de agressividade e comportamento impulsivo do acusado.

A habitualidade da conduta, a demonstração do sofrimento psíquico da vítima e o dolo de menosprezo à dignidade feminina caracterizam a tipicidade da conduta descrita no art. 147-B do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher prescinde de prova pericial, podendo ser demonstrada por declarações da vítima e testemunhos que revelem sofrimento emocional relevante.

Em casos de violência doméstica, é possível valorar a palavra da vítima como meio hábil de prova, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

O vínculo familiar entre vítima e acusado não invalida o depoimento, sendo comum a minimização dos fatos em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-B, 61, II, “f”, e 77.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 16ª Sessão Ordinária Virtual ocorrida entre os dias 26 de maio à 02 de junho de 2015, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WALDINEI DE CASTRO MORAES, por intermédio da Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que, nos autos da Ação Penal n.º 0801014-21.2021.8.14.0022, o condenou pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no art. 147-B do CP, combinado com o art. 61, inciso II, alínea "
f"
, do mesmo diploma legal, fixando-lhe a pena de 07 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

Em suas
razões recursais
(Num. 24695577 - Pág. 2/6), o apelante pugnou pela absolvição, ao argumento de que os elementos constantes dos autos seriam insuficientes para a configuração do delito de violência psicológica. Alegou que não há provas robustas da materialidade do crime, nem demonstração de abalo emocional relevante e duradouro sofrido pela genitora, tampouco laudos médicos ou psicológicos que atestem comprometimento à sua integridade mental. Asseverou, ainda, que os fatos narrados não representariam conduta típica à luz do art. 147-B do CP, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 24695579 - Pág. 2/6), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, apresentou
parecer
pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Num. 26126932 - Pág. 1/7).

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

01.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS:

O mérito do presente recurso cinge-se em analisar o pleito absolutório formulado pelo apelante, pela impossibilidade de detecção da autoria delitiva, com base exclusivamente na palavra da vítima, na medida em que o réu negou ter efetuado ameaças, em seu desfavor, bem como diante da ausência de laudo pericial para comprovar a existência de abalo psicológico.

O crime tipificado no artigo 147-B, do CP objetiva resguardar a integridade psíquica da mulher, assim como a sua liberdade e a capacidade de autodeterminação. Trata-se de crime material, devendo ficar demonstrado o dano emocional provocado pelo agente ativo, sendo necessária, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta e o resultado.

Inicialmente, cumpre destacar que, ao longo da persecução penal, houve alteração relevante na versão da vítima, especialmente quanto à gravidade dos fatos narrados. Enquanto na fase policial afirmou categoricamente que o réu, seu filho, é dependente químico e agressivo, e que no episódio de 16/11/2021 ele agiu com extrema violência contra o irmão, utilizando arma branca, em juízo limitou-se a relatar ofensas verbais e abstenção de respeito, negando que tenha sofrido ameaças de morte ou agressões físicas.

Apesar dessa contradição parcial, o vínculo materno-filial existente entre vítima e acusado deve ser valorado como elemento contextual, notadamente pela inclinação natural de atenuação dos fatos pela genitora no momento da audiência, circunstância comum nos delitos envolvendo violência doméstica.

Mais que isso, a confissão qualificada do próprio réu
[1]
, prestada em sede policial, reforça a narrativa inicial da vítima ao admitir que, após discussão familiar, se armou com um terçado e desferiu golpes contra o próprio irmão, demonstrando comportamento violento e impulsivo, compatível com o histórico de agressividade relatado pela genitora.

Em crimes dessa natureza, a prova pericial não se mostra imprescindível
[2]
, sendo possível a comprovação do abalo psicológico por outros meios, como as declarações da vítima e testemunhos que evidenciem o impacto emocional da conduta do agente.

Diante desse conjunto probatório coeso, entendo inexistir dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao réu, estando caracterizados os elementos necessários à sua configuração, mormente a habitualidade da conduta, o sofrimento psíquico da vítima e a presença do dolo de menosprezo à dignidade feminina.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Id. Num. 24695514 - Pág. 1: QUE é filho de Maria José de Castro Correa e morava com ela; QUE bebe mas não é usuário de entorpecentes; QUE nega que tenha alguma vez agredido física ou verbalmente sua mãe; QUE nega ter ameaçado sua mãe; QUE houve um incidente com o irmão, fato que ocorreu na casa de sua mãe, em que levou um soco do irmão Walter Pinheiro Moraes Júnior, e revidou com um terçado; QUE na data de 16/11/2021, estava discutindo com sua mãe por causa e uma bicicleta enquanto estava deitado e Walter chegou e lhe deu um soco; QUE o interrogado saiu, se armou com um terçado, voltou e desferiu dois golpes, um atingiu a cabeça e um atingiu a mão; QUE já foi intimado acerca do deferimento das medidas protetivas e desde o dia da briga com o irmão saiu de casa; Que está muito arrependido pelo que fez com o irmão, que havia bebido um pouco e que essa e a terceira vez que foi agredido pelo irmão, por isso reagiu.

[2]

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - NULIDADE EM VIRTUDE DA INÉPCIA DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA - REJEITADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR O CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO - EXCEPCIONALIDADE - NON REFORMATIO IN PEJUS - REGIME INICIAL ABERTO - ISENÇÃO DAS CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O reconhecimento da nulidade (absoluta ou relativa) no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
). Precedentes STJ. É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.
A despeito da inexistência do laudo pericial para o crime de violência psicológica contra a mulher, não há falar em ausência de materialidade da prática delituosa, notadamente quando sobejam provas dos autos, seja pela confissão do acusado, pelo depoimento da vítima, e pelo auto de constatação elaborado pela Polícia Judiciária Civil
. A atenuante de confissão somente se aplica quando se prestar para a elucidação da autoria que se apresentava nebulosa e dinâmica do fato. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, resta evidenciada a ocorrência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu é agravada pela correção de ofício de erro material existente na sentença. Precedentes. (STJ - HC: 550505 SP 2019/0366231-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020). "De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2º, c do Código Penal, o réu primário condenado à pena inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto." (Ap nº 130013/2014 Segunda Câmara Criminal 3.2.2015). A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução. (TJ-MT - APR: 10004352020228110093, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023)

Belém, 04/06/2025